Tribunal: TJMT
Processo: 1014614-49.2019.8.11.0000
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-16
Data de publicação: 2020-07-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1014614-49.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Imunidade]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[VICTOR XAVIER CARDOSO - CPF: 311.875.438-96 (ADVOGADO), APPARICIO PARTICIPACOES LTDA. - CNPJ: 31.137.677/0001-08 (AGRAVANTE), GUSTAVO ALMEIDA E DIAS DE SOUZA - CPF: 268.447.568-79 (ADVOGADO), secretária municipal de finanças (AGRAVADO), MUNICÍPIO DE BARRA DO GARÇAS - CNPJ: 03.439.239/0001-50 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – PRETENSÃO DE ABSTENCÃO DE APLICACAO DE LEI MUNICIAL – INCIDÊNCIA DO IMPOSTO DE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS INCORPORADOS AO PATRIMONIO DE PESSOA JURIDICA – COBRANÇA SOBRE VALOR QUE EXCEDE CAPITAL SOCIAL – TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL – VIOLAÇÃO À CONSTITUIÇAO FEDERAL E AO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL – NÃO VERIFICADA – FATO GERADOR DO ITBI – REGISTRO DA TRANSFERÊNCIA DA PROPRIEDADE E NÃO DA ALTERACAO DO CONTRATO SOCIAL – LIMINAR INDEFERIDA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O Imposto de Transmissao de Bens Imóveis não incide sobre a incorporação ao patrimônio de pessoa jurídica, para fins de integralização do capital social.

A Constituicao Federal e o Código Tributário Nacional não estabelecem a imunidade tributária na hipótese em que o valor do bem para incorporação excede o limite do capital social a ser integralizado ou da cota do sócio respectivo.

O fato gerador do ITBI deve ser compreendido como o registro da transmissão da propriedade do bem imóvel no cartório competente, não havendo como se considerar como fato gerador, a data de alteração do contrato social.

R E L A T Ó R I O

RELATORIO

Egrégia Camara:

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por
APPARICIO PARTICIPACOES LTDA.
, face a r. decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT, nos autos do Mandado de Segurança nº
10692-05.2019.811.0004

impetrado em desfavor do Município de Barra do Garças/MT, que indeferiu a liminar vindicada, consubstanciada no pedido de reconhecimento da imunidade tributária em relação ao imposto de transmissão de bens imóveis.

Irresignada com a decisão proferida, sustenta a Agravante que, incorporou ao patrimônio da pessoa jurídica, bens imóveis, para fins de integração do capital social, não incidindo assim, o ITBI, em razão da imunidade tributária prevista no Código Tributário Nacional e na Constituição Federal.

Argumenta que, o Município de Barra do Garças editou Lei, que dispõe, para a hipótese do valor declarado do bem para incorporação ser menor que o valor de mercado, incidirá cobrança do ITBI, sobre a diferença da base de cálculo, apurada com relação ao valor do imóvel incorporado, que exceder o limite do capital social a ser integralizado.

Assevera que possui justo receio de que, como condição à averbação no registro de imóveis, o Município efetue o lançamento da cobrança do Imposto sobre Transmissão dos Bens Imóveis.

Afirma que os bens imóveis transferidos a título de integralização de capital apresentam o mesmo valor declarado à Receita Federal.

Alega que não existe previsão na Constituição Federal ou no Código Tributário Nacional acerca da incidência sobre o Imposto de Transmissão de Bens Imóveis sobre o valor que exceder a integralização do capital social.

Aduz que, a sociedade empresarial fora constituída previamente à alteração na Lei Municipal, razão pela qual, o disposto na legislação não se aplica à Agravante.

Com base nestes fundamentos, pugna pela concessão da antecipação de tutela recursal, para fins de
reconhecimento da imunidade tributária em relação ao imposto de transmissão de bens imóveis, determinando à autoridade indigitada como coatora a abstenção da aplicação da legislação municipal. No mérito, requer o provimento do recurso.

O pedido de antecipação de tutela recursal restou indeferido (id.
18361966).

O Agravante interpôs Agravo Interno (id.
21050483).

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Camara:

Extrai-se dos autos que, o Agravante interpôs Mandado de Segurança contra a Secretária Municipal de Finanças do Município de Barra do Garças, ao fundamento de que, possui justo receio de que, como condição à averbação no registro de imóveis, o Município promova a cobrança do ITBI na transmissão dos imóveis, para fins de integralização do capital social.

Postulou a Recorrente na exordial, pela concessão da liminar para garantir o direito à aplicação da imunidade tributária prevista na Constituiçao Federal e ao Código Tributário Nacional, no registro de transmissão de bens imóveis, determinando à autoridade coatora, a não aplicação do artigo 89-A, do §4º do Código Tributário do Município de Barra do Garças.

Pois bem.

Em sede de mandado de segurança, p
ara a concessão de liminar visando a suspensão do ato acoimado como ilegal, mostra-se necessária a demonstração dos requisitos previstos pelo art. 7º, inciso III da Lei 12.016/2009, quais sejam, a relevância do fundamento e a ineficácia da medida caso deferida somente ao final.

Da análise dos autos, não se evidencia a prática de ato ilegal ou abusivo pela autoridade indigitada como coatora, tampouco o justo receio de violação a suposto direito líquido e certo.

Vejamos o disposto na Constituiçao Federal e no Còdigo Tributário Nacional:

“
Art. 156. Compete aos Municípios instituir impostos sobre:

(...)

II - transmissão "inter vivos", a qualquer título, por ato oneroso, de bens imóveis, por natureza ou acessão física, e de direitos reais sobre imóveis, exceto os de garantia, bem como cessão de direitos a sua aquisição;

(...)

§ 2º
O imposto
previsto no inciso II:

I
- não incide sobre a transmissão de bens ou direitos incorporados ao patrimônio de pessoa jurídica em realização de capital
, nem sobre a transmissão de bens ou direitos decorrente de fusão, incorporação, cisão ou extinção de pessoa jurídica, salvo se, nesses casos, a atividade preponderante do adquirente for a compra e venda desses bens ou direitos, locação de bens imóveis ou arrendamento mercantil;”

“Art. 35. O imposto, de competência dos Estados, sobre a transmissão de bens imóveis e de direitos a eles relativos tem como fato gerador:

I - a transmissão, a qualquer título, da propriedade ou do domínio útil de bens imóveis por natureza ou por acessão física, como definidos na lei civil;

II - a transmissão, a qualquer título, de direitos reais sobre imóveis, exceto os direitos reais de garantia;

III - a cessão de direitos relativos às transmissões referidas nos incisos I e II.

Art. 36. Ressalvado o disposto no artigo seguinte,
o imposto não incide sobre a transmissão dos bens
ou direitos referidos no artigo anterior:

I -
quando efetuada para sua incorporação ao patrimônio de pessoa jurídica em pagamento de capital nela subscrito;”

Pertinente ainda, trazer à baila o disposto na Lei Complementar Municipal nº 245/2018:

“Art. 15 - Acrescenta -se o § 4º ao Art. 89, com a seguinte redação:

Art. 89 (...)

§ 4º - Quando o valor declarado do bem, pelo Sujeito Passivo, para incorporação ou cisão for menor que o valor de mercado,
será cobrado o ITBI sobre a diferença da base de cálculo apurada com relação ao valor do imóvel incorporado que excede o limite do capital social a ser integralizado ou da própria cota do sócio respectivo
, nos termos do art. 86, § 9º.”

A Carta Magna e a legislação tributária estabelecem a não incidência do Imposto de Transmissao de Bens Imóveis sobre patrimônio incorporado ao capital social de pessoa jurídica.

Entretanto, a Constituicao Federal e o Código Tributário Nacional não estabelecem a imunidade tributária na hipótese em que o valor do bem para incorporação excede o limite do capital social a ser integralizado ou da cota do sócio respectivo.

Assim, nesta quadra processual, não se vislumbra, de plano, que a Lei Municipal esteja em confronto com o estabelecido na Magna Carta ou na legislação tributária.

Neste sentido:

REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA.
ITBI
.
IMÓVEIS
INTEGRALIZADOS AO
CAPITAL
DA EIRELI. LANÇAMENTOS COM BASE NO VALOR EXCEDENTE DOS BENS EM RELAÇÃO AO
CAPITAL

SOCIAL
. DIFERENÇA ENTRE AS QUANTIAS. POSSIBILIDADE. CASO CONCRETO.
CAPITAL

SOCIAL
IGUAL AO VALOR DOS
IMÓVEIS
INTEGRALIZADOS. AUSENTE AVALIAÇÃO A MAIOR DOS BENS INTEGRALIZADOS. CONCESSÃO DA SEGURANÇA, AINDA QUE POR FUNDAMENTAÇÃO DIVERSA. 1. O Supremo Tribunal Federal, por maioria, reconheceu a existência de repercussão geral na controvérsia alusiva ao alcance da imunidade quanto ao imposto de transmissão nos casos de
imóveis
integralizados ao
capital

social
da empresa, cujo valor de avaliação ultrapasse o da cota realizada, considerando o preceito do art. 156, § 2°, inciso I, da Constituição Federal (RE n. 796.376/SC – Tema nº 796). Observe-se que esse é o exato caso dos autos. 2.
O fisco municipal entendeu que o fato gerador da previsão de lançamento do
ITBI
tem por base o excedente do valor das cotas integralizadas, destacando que somente o valor constituído para a realização de cotas sociais não possui incidência do
ITBI
.
Tal compreensão está amparada em precedente do Supremo Tribunal Federal no qual foi reconhecida a imunidade somente sobre o valor do imóvel necessário à integralização da cota do
capital

social
. 3. Por tudo isso,
a compreensão dada pelo Município, no sentido de que a imunidade tributária impediria a incidência de
ITBI
somente sobre o valor do imóvel necessário à integralização da cota do
capital

social
, não pode ser tida como ilegal, incompatível com o ordenamento jurídico ou mesmo desproporcional.
(...).(Remessa Necessária Cível, Nº 70082265745, Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Laura Louzada Jaccottet, Julgado em: 30-10-2019)

Insurge-se ainda o Agravante, ao fundamento de que, a Lei Complementar Municipal nº 245 entrou em vigor em 01/01/2019, ao passo que a alteração do contrato social para a incorporação de bens imóveis ao patrimônio da pessoa jurídica, para fins de integração do capital social, fora promovida em agosto de 2018, não havendo se falar em aplicação da lei de forma retroativa.

Em consonância aos precedentes do Superior Tribunal de Justiça, o fato gerador do ITBI ocorre no momento da transferência da propriedade imobiliária, mediante registro no cartório competente.

Posto isso, considerando que o Recorrente não promoveu atos para fins de registro no ofício competente da transmissão da propriedade de bem imóvel, não há como considerar como fato gerador, a data de alteração do contrato social.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. ITBI. BASE DE CÁLCULO. VALOR VENAL DO BEM ARREMATADO EM HASTA PÚBLICA. TRANSMISSÃO DA PROPRIEDADE. REGISTRO DO IMÓVEL NO CARTÓRIO COMPETENTE. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE APLICOU A ORIENTAÇÃO DO STJ. SÚMULA 83/STJ. (...)
O fato gerador do imposto de transmissão é a transferência da propriedade imobiliária, que somente se opera mediante registro do negócio jurídico no cartório competente.
(...)” (AREsp 1542296/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/10/2019, DJe 29/10/2019)

TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ITBI. TRANSMISSÃO DA PROPRIEDADE. FATO GERADOR. REGISTRO DO NEGÓCIO JURÍDICO NO COMPETENTE OFÍCIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS. HONORÁRIOS RECURSAIS PREVISTOS NO ART. 85, §11 DO CÓDIGO FUX. RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NA VIGÊNCIA DO CPC/1973. NÃO CABIMENTO. AGRAVO INTERNO DO MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE/RJ A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1.
Segundo a orientação jurisprudencial desta Corte Superior
, mesmo em caso de cisão
, o fato gerador do ITBI é o registro no ofício competente da transmissão da propriedade do bem imóvel, em conformidade com a lei civil. Logo, não há como se considerar como fato gerador da referida exação a data de constituição das empresas pelo registro de Contrato Social na Junta Comercial.
Precedentes: AgRg no REsp. 798.794/SP, Rel. Min. FRANCISCO FALCÃO, DJ 6.3.2006; RMS 10.650/DF, Rel. Min. FRANCISCO PEÇANHA MARTINS, DJ 4.9.2000; AgRg no REsp. 982.625/RJ, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, DJe 16.6.2008. (...)” (AgInt no AREsp 794.303/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 10/06/2019, DJe 13/06/2019)

Ademais, registre-se que o alcance da imunidade tributária do ITBI, sobre imóveis incorporados ao patrimônio de pessoa jurídica, quando o valor total dos bens excederem o limite do capital social a ser integralizado, trata-se de matéria com repercussão geral reconhecida, ainda pendente de julgamento pelo Supremo Tribunal Federal.

Posto isso, não demonstrados concomitantemente a relevância da fundamentação e o perigo da demora, pressupostos para a concessão da liminar no
writ of mandamus
(art. 7º, III, Lei nº 12.016/2009), de rigor a manutenção da decisão agravada.

Por fim, julgo prejudicado o Agravo Interno id.
21050483, uma vez que o Agravo de Instrumento encontra-se apto ao julgamento de mérito; consignando-se que a interposição de recurso com intuito protelatório ou a provocação de incidentes infundados poderá implicar na aplicação das sanções previstas na lei.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso de Agravo de Instrumento interposto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/06/2020